Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
penal. processo penal. roubo. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. NULIDADE INEXISTENTE. autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A realização de exame de dependência toxicológica somente se justifica diante de fundada dúvida quanto à higidez mental do agente. Não há nulidade em razão do indeferimento do exame, se não se vislumbrou nenhum elemento capaz de suscitar dúvida quanto à integridade mental do acusado.

2. Inviável a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66, do CP, quando não se vislumbra, no caso concreto, qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a amenizar a pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.